Tribunal: STF
Processo: ARE 1330523
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    I - APELAÇÃO CIVEL E REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. CERTIFICADO DE VISTORIA E CONCLUSÃO DE OBRA (HABITE-SE). EXPEDIÇÃO CONDICIONADA À PROVA DA QUITAÇÃO DE DÉBITOS DE ISS. SEGURANÇA CONCEDIDA. II - DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE INCIDENTAL. INCISO II, DO ARTIGO 43 DA LEI MUNICIPAL Nº 11.381/2011 DE LONDRINA.SUSPENSÃO DO JULGAMENTO. REMESSA AO E. ÓRGÃO ESPECIAL DESTA CORTE DE JUSTIÇA ANTE A CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. III - INCIDENTE NÃO CONHECIDO. MATÉRIA ANTERIORMENTE ENFRENTADA, COM IDENTIDADE NORMATIVA. IV - CONTINUIDADE DO JULGAMENTO. RECURSO NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR ESTAR EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DO E. ÓRGÃO ESPECIAL, O QUAL É VINCULATIVO.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, LXIX da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    A preliminar de cabimento do mandamus restou julgada no acórdão de mov. 23.1. Suscitado incidente de inconstitucionalidade do inciso III, do artigo 43, da Lei Municipal 11.381/2011, em razão da cláusula de reserva de plenário, o eminente Relator entendeu por não conhecer do mesmo, sob o fundamento de que a questão já foi analisada pelo e. Órgão Especial desta Corte na seguinte decisão:
    INCIDENTE DE DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE – ART. 4ª, V, DO DECRETO MUNICIPAL Nº 175, DE 11 DE MARÇO DE 2008 –EXIGÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS PARA PROTOCOLO DE SOLICITAÇÃO DO VISTO DE CONCLUSÃO DE OBRA - MEIO COERCITIVO INDIRETO PARA RECEBIMENTO DE TRIBUTOS - INCONSTITUCIONALIDADE MATERIAL - OFENSA AOS ARTIGOS 5º, INCISO XIII, E 170, PARÁGRAFO ÚNICO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988 – APLICABILIDADE DOS ARTS. 139 E 1º, I, DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL. Ofende o disposto nos arts. 5º, inciso XIII e 170, parágrafo único, da Constituição Federal norma municipal que condiciona o protocolo de solicitação do Visto de Conclusão de Obra – Habite-se – à apresentação de Certidão Negativa de Tributos Municipais incidentes sobre o imóvel. Ação julgada procedente” (TJPR-OE, IDI 732.159-9/02, Rel. Des. Regina Afonso Portes, unânime, J. 01/07/2013)
    Com efeito, a norma tratada nestes autos possui o seguinte teor:
    “Art. 43. Concluída a obra, o proprietário e o responsável técnico deverão solicitar à Prefeitura o Certificado de Vistoria de Conclusão de Obra - CVCO da edificação, através de requerimento assinado pelo responsável técnico, acompanhado de uma via do projeto arquitetônico aprovado e ARTs dos projetos complementares conforme o Ato Normativo nº 02, do CREA – PR, de 25 de agosto de 2006, e observância das seguintes exigências: (...) III - comprovante de recolhimento da taxa de ISS/Habite-se, emitida pela Secretaria Municipal de Fazenda”
    Portanto, há identidade entre esta norma (Lei nº 11.381/2011) e a que foi anteriormente declarada inconstitucional pelo e. Órgão Especial (Decreto Municipal nº 175/2008), de vez que ambas condicionam a concessão do visto de conclusão de obra ao prévio recolhimento de tributos, de sorte que a sentença que concedeu a segurança para afastar sua aplicabilidade, deve ser mantida por estar em consonância com o referido entendimento vinculativo. Por essas razões, nego provimento ao recurso, mantendo-se, no mais, a r. sentença em sede de reexame necessário. 
         Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.
         Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJede 26/3/2018)
“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJede 9/10/2020)
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 24 de junho de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente